Tribunal: STF
Processo: ARE 1511399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ÍNDICE DE 3,17%. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. DEDUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP 2.225/2001. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



     1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ em face de decisão que, nos autos de embargos à execução individual de sentença, constituída nos autos da Ação Coletiva n° 99.0063635-0, que reconheceu o direito da categoria representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (SINTUFRJ) ao recebimento do reajuste de 3,17% a partir de 01/01/1995, entendeu cabível a desconsideração da rubrica “DECISAO TRAN JUG” e, por conseguinte, corretos os cálculos apresentados, nos quais não houve o abatimento da rubrica em análise. 



    2. A MP nº 2.225-45/2001 reconheceu o direito dos servidores civis do Poder Executivo Federal ao índice de 3,17%, a partir de janeiro de 1995, estabelecendo que a reestruturação ou reorganização de cargos e carreiras representaria uma limitação temporal para a incidência do percentual em questão a fim de se evitar bis in idem.



     3. Quanto ao pagamento administrativo feito pela UFRJ, a Pró-Reitoria de Pessoal da Universidade aponta, para cada exequente, o código e o sequencial da rubrica atinente ao pagamento do percentual de 3,17% – “VANTAGEM ADMINIST. 3,17%”. Em relação às rubricas “DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG e DECISÃO JUDICIAL N TRAN JU”, o memorando aponta que estas não são usadas para pagamento administrativo ou atrasados de ações judiciais, mas sim para cumprimento de decisões judiciais, ou seja, obrigação de fazer, o que é a hipótese da ação coletiva.



     4. Cabível a dedução das parcelas pagas aos exequentes relativas ao índice 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem. Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, posto que a implantação do percentual de 3,17% foi objeto da ação coletiva, referente ao cumprimento da obrigação de fazer, percentual que foi expressamente incorporado ao patrimônio dos servidores pela MP nº 2.225-45/2001. Precedentes deste Regional (TRF2. AC 0043957-62.2012.4.02.5101. 5ª Turma Especializada. Relator Desembargador Federal Alcides Martins, julgado em 01/08/2023; TRF2. AC 0043841-56.2012.4.02.5101. 5ª Turma Especializada. Relator Desembargador Federal Aluísio Mendes, julgado em 07/12/2022).



    5. Agravo de instrumento provido, para reconhecer ser devida a dedução dos créditos recebidos pelos exequentes, a título do índice 3,17%, administrativamente ou por decisão judicial, realizados após a MP nº 2.225-45/2001.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente